Tribunal: STF
Processo: ADI 6078
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ASSOCIAÇÃO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    I – Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental, por ausência de legitimidade ativa da Associação dos Servidores da Segurança Pública e Privada do Brasil – ASSPP-BRASIL, haja vista tratar-se de associação civil que não se qualifica nem como confederação sindical nem como entidade de classe de âmbito nacional, de forma que lhe falta legitimidade para provocar o controle normativo abstrato.



    II – Aclaratórios manejados com a finalidade clara e deliberada de alterar o que foi decidido.



    III – Embargos de declaração rejeitados.